Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de petição apresentada por ANILDO FABIO DE ARAUJO, paciente e advogado atuando em causa própria, comunicando a decisão proferida pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia, no “habeas corpus” n. 0701579-04.2022.8.07.0000, impetrado pelo peticionante, no bojo do qual estão sendo analisadas violações aos princípios do juiz natural, devido processo legal, nulidade das decisões judiciais, tendo em vista a falta de intimação da Advocacia Geral da União – AGU, falta de decisão da Justiça Federal analisando a existência ou não de interesse da União, por tratar-se de litígio entre servidores e/ou agentes públicos da União por fatos ocorridos no âmbito da Administração Pública Federal, dentro de edifício da União, inclusive atos e fatos administrativos submetidos a sigilo funcional e guarda da União (ID 32820460). Pois bem. Nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 167 de 31-janeiro-2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Trata-se de mero peticionamento em processo já em curso perante a 5a Turma Cível de Brasília/DF, que se limita a comunicar a decisão proferida pela eminente Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos no “habeas corpus” “habeas corpus” n. 0701579-04.2022.8.07.0000, impetrado pelo peticionante. Extrai-se da referida decisão (ID 32820460) que a eminente Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos concluiu pela incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o referido “habeas corpus”, tendo em vista constarem dentre as autoridades apontadas como coatoras Desembargadores desta Corte, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal. Assim, embora protocolado o petitório no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que a petição deverá ser apreciada em dia e horário de expediente pelo próprio Relator. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do processo. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022, às 8h50min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista